Tribunal: TJDFT
Processo: 0721168-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721168-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DANTAS AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARIA DANTAS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de USUCAPIÃO ajuizada em face de TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, DAVIDSON TEIXEIRA COSTA, DESIREE TEIXEIRA COSTA, DENISE TEIXEIRA COSTA DE SOUZA, DANUSA TEIXEIRA COSTA, CARLOS ULISSES DE LIMA SILVA , processo n. 0704027-86.2023.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de citação dos confinantes por edital (ID 190925961 da origem). Em suma, a agravante aduz que a citação por edital é necessária, pois desconhecidos os dados e o local onde podem ser citados os confinantes. Instada a comprovar a tempestividade, ao ID 59463425, a agravante repisa a necessidade da citação editalícia. Vieram os autos conclusos. Decido. Infere-se dos autos de origem que que o indeferimento da citação por edital, ID 190925961, foi proferido em 23/03/2024, e, consoante certidão de ID 191244368, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/03/2024 (terça-feira), publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 01/04/2024 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal iniciou-se no dia 02/04/2024 e terminou em 22/04/2024 (segunda-feira). O recurso foi interposto somente em 23/05/2024, em vista do indeferimento do pedido de reconsideração, portanto, intempestivamente. Com efeito, o superveniente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a citação por edital não suspendeu, nem interrompeu o prazo recursal, que, como dito, se escoou em 22/04/2024 (segunda-feira). Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator